Tribunal: STF
Processo: MS 38084
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Ana Sebastiana Pamplona de Sousa contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU, consubstanciado no Acórdão 11.193/2020, por meio do qual teria sido cancelada a pensão militar que recebia.
    A impetrante informa que 
    “é viúva do falecido Sr. Edgard de Sousa, o qual veio a falecer em 07/08/2005, conforme certidão de óbito em anexo. 
    Desde o referido ano de 2005 a impetrante percebe pensão militar em virtude do falecimento do de cujus (documentação anexa). 
    Ocorre que a impetrante recebeu um telegrama do PIPAR, informando que precisaria tomar ciência de decisão do TCU, onde sua pensão estaria sendo cortada, o que acabou por ocorrer, deixando de receber os valores devidos desde 03/03/2021. 
    A Autora não possui outra fonte de renda e não se encontra mais em idade laborativa, necessitando da pensão que lhe era devida e da qual foi privada diante decisão proferida no acórdão 11193/2020 do TCU. 
    Dessa forma, não resta outra alternativa à parte a não ser impetrar o presente Mandado de Segurança para sanar o conflito e ter o valor que lhe é devido restituído, uma vez que tal pensão se demonstra como direito adquirido, tendo seu direito líquido e certo ferido” (págs. 1-2 da inicial).
    Sustenta ter direito adquirido ao recebimento da referida pensão, nesses termos:
    “Direito adquirido é um termo ou elemento ligado diretamente à percepção da natureza humana. Assim, podemos sugerir que direito adquirido significa o direito que já se incorporou ao patrimônio da pessoa, já é de sua propriedade, já constitui um bem, que deve ser juridicamente protegido contra qualquer ataque exterior. 
    A previsão legal está estabelecido [sic] no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 
    Nos termos do vocabulário jurídico, para que se considere direito adquirido é necessário que este direito seja resultante de um fato idôneo, que o tenha produzido em face de lei vigente ao tempo em que tal fato se realizou, embora não se tenha apresentado ensejo para fazê-lo valer, antes da atuação de uma lei nova sobre o mesmo fato jurídico, já sucedido. (in, SILVA, De e. Vocabulário Jurídico, 31ª edição. Forense, 03/2014). 
    Do ponto de vista da retroatividade das leis, não somente se consideram adquiridos os direitos aperfeiçoados ao tempo em que se promulga a lei nova, como os que estejam subordinados a condições ainda não verificadas. 
    Em relação às regras do benefício de pensão por morte, a definição da data de início do benefício está relacionado [sic] à legislação vigente no momento do óbito e à capacidade do dependente de requerer o benefício. Assim, a legislação em vigor (artigo 74 da Lei 8.213/91) regulamenta as regras. 
    O fato gerador do benefício é o óbito do instituidor, sendo este o evento a ser considerado para aplicação da legislação em vigor na data do referido óbito. 
    A instrução normativa nº 5 de 15 de janeiro de 2020 estabelece o seguinte sobre a pensão militar: 
    Art. 12. É assegurado o direito adquirido na concessão de pensão militar aos beneficiários dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, a qualquer tempo, desde que tenham sido cumpridos, até 31 de dezembro de 2019, os requisitos exigidos pela lei vigente do ente federativo para obtenção desse benefício, observados os critérios de concessão e de cálculo em vigor na data de atendimento dos requisitos. Assim, sendo verificado e comprovado o direito da impetrante, uma vez eu [sic] depende única e exclusivamente da renda percebida referente a pensão, a qual recebe há cerca de 15 anos, é medida que se impõe ter a suspensão revista” (págs. 3-4 da inicial). 
    Ao final, pleiteia:
    “a) A concessão da medida liminar, sem oitiva do impetrado, determinando a revogação da decisão, conferindo a impetrante o direito a pensão por morte, sua única fonte de renda; 
    b) O deferimento da Assistência Judiciária Gratuita, conforme declaração anexa, por ser a Autora pessoa pobre na acepção legal do termo; 
    c) Notificação da autoridade coatora no Órgão ao qual a autoridade se encontra vinculada, qual seja;
    d) Procedência do pedido, com a concessão da Segurança, para fins de impor ao Comando da Aeronáutica a obrigação de conceder, novamente, a pensão devida a impetrante;
    e) A impetrante solicita ainda, o pagamento do retroativo desde a data da suspensão, devidamente corrigido e atualizado. 
    f) Requer, em caso de desobediência, seja aplicada multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) valor este que deverá ser revertido em favor da Impetrante” (pág. 6 da inicial).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Apesar de a impetração estar desacompanhada do ato apontado como coator, não se mostra necessário emendar a inicial nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil – CPC/2015, porquanto a ação não possui condições de prosseguir.
    Isso porque, conforme consta da própria inicial e dos documentos apresentados, a impetrante tomou ciência do ato coator em 3/3/2021 (pág. 13 do documento eletrônico 3). Ocorre que a presente ação mandamental foi impetrada somente em 22/7/2021, quando já esgotado o prazo de 120 dias (documento eletrônico 6).
    Observo que o prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança – Lei 12.016/2009 – que, em seu art. 23, dispõe: 
    “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.
    Assim, em virtude da consumação da decadência, observa-se que se operou a extinção do direito de impetrar, em tempo oportuno, mandado de segurança contra o ato apontado como coator.
    Por fim, impende assinalar que a extinção do direito de impetrar o mandamus não gera a extinção do direito material eventualmente titularizado pela impetrante, a quem se reconhece a possibilidade de acesso às vias processuais ordinárias.
    Isso posto, não conheço deste mandado de segurança (art. 21, § 1°, RISTF). Prejudicada, pois, a apreciação do pedido liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator